Tribunal: TJMT
Processo: 1008998-49.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008998-49.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 708.493.239-91 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELTON SOARES DE MORAES - CPF: 208.114.701-72 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSOS ORIUNDOS DE ATIVIDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA E CONTRADIÇÃO POR RECONHECER A ORIGEM RURAL DOS RECURSOS E, SIMULTANEAMENTE, AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se (i) omissão no acórdão quanto à destinação dos valores bloqueados; e (ii) contradição ao reconhecer a origem rural dos recursos e, simultaneamente, afastar a impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e corretiva, limitando-se às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de impenhorabilidade, reconhecendo a origem rural dos valores, mas concluindo pela ausência de prova de sua destinação específica à subsistência familiar.

5. A proteção prevista no art. 833, X, do CPC exige demonstração concreta de que os valores constituem reserva indispensável ao mínimo existencial, não sendo suficiente a mera origem laboral ou o montante inferior ao limite legal.

6. A análise do conjunto probatório evidenciou movimentação financeira expressiva, incompatível com a alegada natureza de reserva mínima, afastando a incidência da impenhorabilidade.

7. Inexistem omissão ou contradição no julgado, sendo a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta salários-mínimos exige comprovação concreta de sua destinação à subsistência do devedor e de sua família, não sendo suficiente a mera origem dos recursos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 98; TJMT, EDcl nº 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por ELTON SOARES DE MORAES contra acórdão de id. 357013890 que negou provimento ao Agravo de instrumento, ao fundamento de insuficiência de prova para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradição ao manter a penhora da quantia bloqueada, ao argumento que não enfrentou de modo suficiente a orientação jurisprudencial segundo a qual a impenhorabilidade pode alcançar valores inferiores a quarenta salários-mínimos, ainda que depositados em conta diversa da caderneta de poupança.

Alega que houve omissão quanto à natureza dos valores constritos, uma vez que o próprio acórdão reconheceu sua origem em atividade rural, sem, contudo, apreciar adequadamente a alegação de que tais recursos se destinavam à manutenção do produtor e de sua família. Aponta também contradição interna, ao argumento de que o
decisum
admitiu a origem rural do numerário e, ao mesmo tempo, afastou a proteção legal sem examinar de forma coerente a vinculação entre a atividade desenvolvida e a subsistência familiar.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento (id. 359748855).

O embargado requer o não provimento dos embargos de declaração (id. 361559853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão e contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada, em razão da origem rural dos valores e da alegada vinculação desses recursos à subsistência do embargante e de sua família, bem como quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre a proteção de valores inferiores a quarenta salários-mínimos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O voto condutor do acórdão embargado analisou de forma expressa a tese de impenhorabilidade da quantia bloqueada, examinando a origem rural dos valores, a ausência de comprovação de sua destinação específica à subsistência do agravante e de sua família, bem como a insuficiência dos elementos probatórios para autorizar a incidência da proteção prevista no art. 833, X, do CPC, destacando que:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem admitido a extensão dessa salvaguarda a valores mantidos em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, desde que demonstrado que se trata de reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial do devedor ou de sua família.

Contudo, essa proteção não decorre automaticamente da mera origem laboral dos recursos, nem se satisfaz, por si só, com a circunstância de o montante ser inferior ao teto legal. Exige-se demonstração concreta de que os valores estavam efetivamente disponíveis à manutenção digna do executado e de seu núcleo familiar.

No caso, extrato bancário, a nota fiscal de venda de bovino e a GTA (ids. 350490386 e 350490387), demonstram que os recursos são frutos de sua atividade produtiva, contudo não comprova que a quantia constrita se destinava, de modo específico e exclusivo, à subsistência familiar.

Além disso, o extrato bancário demonstra movimentação financeira expressiva, ou seja, superior a pouco mais que o dobro de quarenta salários-mínimos, em apenas três meses. Essa circunstância enfraquece a tese de que a quantia bloqueada constituía reserva modesta e indispensável à sobrevivência do agravante.

Assim, não demonstrada a incidência da regra excepcional de impenhorabilidade, subsiste a constrição sobre os valores bloqueados pelo Sisbajud, até porque a penhora em dinheiro ocupa posição preferencial na ordem legal de expropriação.”

Assim, a alegação de omissão e contradição não se sustenta, pois a matéria foi analisada de forma explícita, ainda que contrária ao interesse do embargante.

Verifica-se, na verdade, que a matéria alegada se trata de tentativa de rediscussão do mérito, finalidade que excede os estreitos limites da via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,Publicadono DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026